Tribunal: TJMT
Processo: 1008016-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1008016-45.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MAYCON ZOCAL ALVES
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por MAYCON ZOCAL ALVES, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na sua exclusão das fileiras da coorporação.
Sustenta o Impetrante que respondeu a processo Administrativo que resultou na sua demissão das fileiras da PMMT por, supostamente, ter apresentado atestado de conclusão de ensino médio no Curso de Formação de Soldado (CFSD/2015).
Alude o Impetrante que houve violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Afirma que o defensor por si constituído não foi notificado para apresentação das alegações finais, sendo entregue as notificações para pessoa desconhecida, o que também ocorreu por ocasião da intimação para inquirição de testemunha, fatores que teriam afetado a sua defesa no processo administrativo.
Sugere que a nulidade no trâmite processual do PAD resulta na nulidade do ato admissional, mencionando ainda a violação às Súmulas 20 e 21 do Supremo Tribunal Federal.
Aponta que deveria ter aplicado a Lei Complementar 231, de 15 de dezembro de 2005, ao caso em comento, posto que houve violação à “teoria do fato”, o que causa mais uma nulidade ao processo administrativo que resultou na sua exclusão.
Vindica a concessão de liminar, a fim de que seja reintegrado ao cargo anterior ao ato nulo (Soldado da Polícia Militar), com o retorno do processo administrativo à fase de alegações finais.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de liminar, em sede de ação mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em juízo de cognição sumária, pretende o Impetrante o reconhecimento de nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de que houvera violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente quanto a atuação da defesa constituída.
Em que pese os argumentos apresentados, as provas inicialmente trazidas são insuficientes para aferir a alegada violação à direito líquido e certo, não havendo sequer notícias da interposição de recurso administrativo. Outrossim, restou demonstrado que, quando solicitado, fora fornecido ao Impetrante a acesso irrestrito aos autos (id. 39138498), quando requerido por seu defensor constituído.
Ante o exposto, à míngua de maiores informações, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n.o 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora